Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-20.2019.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001580-20.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ATANAZIO CUNHA SIQUEIRA - CPF: 048.505.301-25 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. BAIXO VALOR DE CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85. §8o DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Configurado o vício de contradição no acordão embargado, há que se saná-lo.

2.
Considerando-se tratar de baixo valor de condenação os honorários devem ser fixados em valor certo, por equidade, observados os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição e atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Atanazio Cunha Siqueira
c
ontra acórdão que por unanimidade proveu o recurso de apelação interposto pela parte embargante.

A parte embargante sustenta que a decisão “
se mostra contraditória, quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois da forma como se encontra o valor a ser recebido pelo patrono será ínfimo. O valor da condenação foi de R$ 3.000,00 (três mil reais), assim calculados os 12% (doze por cento) de honorários, temos a ínfima quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).” (Id. 131309162, pág. 2).

Defende que no caso os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que a decisão “
se mostra contraditória, quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois da forma como se encontra o valor a ser recebido pelo patrono será ínfimo. O valor da condenação foi de R$ 3.000,00 (três mil reais), assim calculados os 12% (doze por cento) de honorários, temos a ínfima quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).” (Id. 131309162, pág. 2).

Defende que no caso os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Relativamente ao suposto vício deduzido pelo embargante, razão lhe assiste.

Com efeito, contraditório o v. acórdão no tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, decorrentes do julgamento de procedência do pedido, assim arbitrados:

“[...]
Inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o réu/apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do art. 85 do CPC. [...]”
(Id.

128291687.

pág. 10):

Ocorre que, em razão do valor da condenação no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
faz-se necessária a fixação dos honorários em valor certo, por equidade (ART. 85, §8o, CPC), observados os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – CONTRADIÇÃO SANADA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Os honorários advocatícios devem ser majorados quando fixados em valor irrisório. (ED 134719/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - CAUSA DE VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO EQUITATIVA - CABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar contradição do acórdão acerca da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. 2. Considerando-se tratar de causa de valor irrisório, indicado para "efeitos meramente fiscais", os honorários devem ser fixados em valor certo, por equidade, observados os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.15.023791-5/003, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2021, publicação da súmula em 26/07/2021)

Assim, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto entendemos pela a fixação dos honorários advocatícios no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com essas considerações,
ACOLHO
este recurso de embargos de declaração para sanar a contradição e
concedo-lhe

efeitos infringentes
para fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos do art. 85, §8o do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022